Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ANTERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PARADIGMA. PERÍCIA JUDICIAL ESPECÍFICA. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA N° 15, ANEXO I. FÉRIAS E LICENÇAS. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DURANTE OS AFASTAMENTOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do adicional de insalubridade a servidores do Distrito Federal que exerçam atividades submetidas a variados riscos encontra previsão legal na LC 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 32.547/2012.
2. A exigência legal de laudo técnico para a concessão de adicional de insalubridade foi devidamente cumprida e comprovada, mediante a realização de perícia judicial específica do ambiente de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.
3. Mostra-se válida a prova emprestada, aferida de processo administrativo de servidor paradigma, ocupante de mesmo cargo, lotado na mesma unidade e que desenvolve as mesmas atividades do requerente, para concluir que o autor faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), desde a data do requerimento administrativo, até dezembro de 2018, e de 10% (dez por cento), a partir de janeiro de 2019, enquanto perdurarem as condições e/ou riscos que deram causa a sua concessão.
4. A vantagem pecuniária percebida pelo servidor em decorrência do exercício de atividade insalubre constitui parcela integrante de sua remuneração, não devendo, portanto, ser suprimida nos afastamentos compulsórios ou pelo gozo de fruição de direito social.
5. Apelação e Remessa oficial não providas. Unânime.